Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003536-71.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ações de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA e JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA objetivando a apuração de eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília bem como, liminarmente, a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos réus suficientes para assegurar o ressarcimento integral dos danos e demais penalidade no montante de R$ 37.233.980,20, relativos à estimativa de dano material advindos do cancelamento do evento ou da rescisão/anulação do contrato no 63/2014. Sentenciados conjuntamente, na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11, caput, e inciso I, c/c 12, III, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: (1) perda da função pública; (2) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; (3) pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o valor da remuneração mensal percebida, pelos respectivos condenados, à época dos fatos (04/09/2014), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (04/09/2014); (4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Os pedidos foram julgados improcedentes em face dos demais réus (ID 27482527). A ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) foi revogada, salvo em relação aos réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga. Para os réus absolvidos, foi consignado que os ofícios necessários para a liberação dos bens e direitos dos requeridos seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença (ID 27708045). Na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), apelam os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27482562 e 27482566), o réu Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, (ID 27482570) e Agnelo dos Santos Queiroz Filho (ID 27482574/27706050). Na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), apela o réu Agnelo (ID 27708050), os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27708054 e ID 27706058). Preparos recolhidos (IDs 27482564, 27482568, 27482572, 27482576, 27708052, 27708056, 27708060). Contrarrazões do MPDFT (ID 27482582 e ID 27708069). Em decisão de ID 31986623, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de eventual aplicação retroativa da Lei 14.230/21, notadamente quanto às mudanças acerca do aspecto sancionador. No decisum, foi consignado que, em se cuidando de ações em curo, necessária e obrigatoriamente, há de se considerar o previsto nos dispositivos legais os quais o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem (arts. 10 e 493 CPC). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela aplicação da irretroatividade da Lei 14.230/21 ao caso em tela (ID 32167980). O réu/apelante, Agnelo dos Santos Queiroz Filho, requer, em razão da vigência da Lei no 14.230/2021, que seja considerado e acolhido o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou que a tramitação destes autos seja suspensa, até a conclusão do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 843.989, do Relator Ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista a relação da repercussão geral em apreciação no referido ARE (ID 32712177). Os demais réus/apelantes, apesar de intimados, não se manifestaram (ID 32743140). É o relatório. Decido. A Lei n. 14.230 de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei n. 8.429 de 2 de junho de 1992, trouxe modificações de ordem material e processual na lei de improbidade administrativa. Dentre as alterações, foram revogados os incisos I, II e III do art. 23, que previam o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva por improbidade, que era de cinco (5) anos. Foi alterado, ainda, o caput do mesmo artigo, fixando-se novo prazo prescricional de 8 (oito) anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessar a permanência. A Lei no 14.230/2021 instituiu causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional, temas que não constavam da Lei no 8.429/1992. A título de esclarecimento, segue quadro comparativo, as duas redações do art. 23: Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1 desta Lei. o (Incluído pela Lei no 13.019, de 2014) Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) I - (revogado); II - (revogado); III - (revogado). (...) § 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; (...) § 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. § 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. § 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. § 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021. Como os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, cabe definir, se o prazo prescricional e o termo inicial de sua contagem serão regulados pela lei antiga (redação originária da Lei no 8.429/1992) ou pela lei nova (redação dada pela Lei no 14.230/2021), e se as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional serão aplicadas aos fatos praticados antes da vigência da lei inovadora que as instituiu. Em sua manifestação, em petição de ID 32712177, o réu Agnelo Santos Queiroz Filho, aduziu: “1. Nos termos do disposto no inciso I, do § 4o, do art. 23, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2022, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, foi interrompido, com a propositura desta Ação de Improbidade Administrativa, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2015 (ID 2748130). 2. Consequentemente, por força do disposto no § 5o, do art. 23, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2022, o prazo prescricional recomeçou a correr do dia da interrupção, portanto no dia 12/02/2015, pela metade do prazo previsto no caput do art. 23, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2022, ou seja, por 4 (quatro) anos. 3. Portanto, nos termos das atuais normas processuais, sobre prescrição intercorrente quanto à pretensão punitiva deduzida nestes autos, a prescrição ocorreu em 12/02/2019. 4. Com efeito, tratando-se as normas que conformam a Lei de Improbidade Administrativa, normas relacionadas ao direito sancionador, conforme tem sido reconhecido por Tribunais de Justiça e por Tribunais Superiores, bem como por parte expressiva da doutrina jurídica nacional, inclusive explicitado no § 4o do art. 1o e no art. 17-D, ambos da Lei no 8.429/92, incluídos pela Lei no 14.230/2021, resulta aplicável o disposto no inciso XL do art. 5o da Constituição Federal, a ensejar a aplicação retroativa de lei mais benéfica para beneficiar o réu. 5. Decorre desta circunstância, a percepção, pelo ora Apelante, quanto à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, no âmbito desta demanda, por força do disposto no inciso I, do § 4o e § 5o, do art. 23, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2022.” Ao final pediu a suspensão da tramitação destes autos, até a conclusão do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 843.989, cujo Relator é o Ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista a inevitável relação da repercussão geral em apreciação no referido ARE no 843.989, com o objeto desta Apelação e Remessa para Reexame Necessário no 0003143-49.2015.8.07.0018. Razoável a busca de definição concreta quanto aos limites do poder persecutório estatal frente aos princípios do direito administrativo sancionador segundo o novo sistema da improbidade administrativa. Esperado que, estando na posição de réu, busque as maiores garantias asseguradas pela nova sistemática legal. Todavia, evidente que deve fazê-lo em respeito ao devido processo legal. Mormente porque no ponto em que suscitada a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, porque mais benéfica, inclusive no que concerne à prescritibilidade da demanda ajuizada em desfavor do réu/apelante em razão de atos ímprobos que teria ele cometido. Ocorre que, nos termos do julgado, Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989 – Há repercussão geral. A questão submetida a julgamento: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Decisão: Suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Em consulta aos autos no sítio do STF, estes estão conclusos para julgamento desde a data de 22/03/2022. (http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4652910&amp;numeroProcesso=843989&amp;classeProcesso=ARE&amp;numeroTema=1199). Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989 –, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 18:05:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador